Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio n. 0824/2007(Siafi 633064), firmado entre a Fundação Nacioanal de Saúde-Funasa e o Município de Pintópolis-MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Domingos Martins da Rocha, em decorrência da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso TC/PAC 824/2007 (Siafi 633.064), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Edileide Lopes dos Santos, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Domingos Martins da Rocha, Edileide Lopes dos Santos e de Arguinel Paixão Souza Pinto, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) TIPO 28/12/2009 340.000,00 Débito 16/04/2010 680.000,00 Débito 26/10/2010 170.000,00 Débito 29/03/2011 510.000,00 Débito 04/08/2014 21.466,35 Crédito 05/08/2014 8,22 Crédito 12/08/2014 0,01 Crédito 9.3. aplicar a Domingos Martins da Rocha, Edileide Lopes dos Santos e Arguinel Paixão Souza Pinto a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão à Funasa e aos responsáveis; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.